Tribunal: TJES
Processo: 0000293-36.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000293-36.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN FERREIRA e outros

APELADO: JEAN FERREIRA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000293-36.2022.8.08.0022

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. O julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte, mas sim aquelas “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 3. Na espécie, não era necessário examinar a tese relativa à teoria dos frutos da árvore envenenada na medida em que sua apreciação não teria influência no resultado do julgamento do recurso.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000293-36.2022.8.08.0022

EMBARGANTE: JEAN FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
JEAN FERREIRA
em face do v. Acórdão de id. 8489488, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal e relatoriado pelo e. Desembargador Willian Silva, que, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pelo réu e pelo Ministério Público.

Alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso na medida em que não teria se pronunciado acerca da violação do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal.

O e. Desembargador Willian Silva determinou a redistribuição dos autos em razão de o recurso ter sido apresentado após sua posse no cargo de Corregedor Geral de Justiça (id. 8605998).

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver omissão no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL. NÃO RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL COLETIVO. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Infere-se dos depoimentos colhidos que se tratou de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), estando desta forma autorizada a busca pessoal por parte dos policiais, por expressa disposição constitucional.

2. Razoável e proporcional, além de suficiente à adequada reprovação da conduta, a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma.

3. Inobstante o pedido de indenização por dano moral coletivo na causa de pedir da denúncia proposta pelo parquet, o tema não foi devidamente debatido durante a instrução processual, o que obsta a análise do pedido por este egrégio Tribunal de Justiça, sob o risco de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

4. Apelos desprovidos.

O embargante aduziu que houve omissão desta eg. Câmara, que não se manifestou de forma expressa acerca da teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no artigo 157, § 1º, do Código do Processo Penal.

Nada obstante, sobre a necessidade de o Tribunal precisar analisar argumentos ou dispositivos legais invocados pela defesa, é digno de nota ressaltar que
o julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte
, mas sim aquelas
“capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
(art. 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal). Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES. OPERAÇÃO AQUARELA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCO RRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

II - Não há qualquer omissão no decisum embargado, cuja fundamentação é adequada, sendo devidamente examinados e debatidos todos os argumentos que poderiam ser capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador.
Desta feita, não há qualquer omissão, porquanto conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

(...) Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1784457/DF. Rel. Min. Jesuíno Rissato. Quinta Turma. Julgado em 16/11/2021. DJe: 25/11/2021)

Nesse diapasão, entendeu-se ter sido lícita a busca pessoal realizada no embargante. Logo, as provas derivadas da apreensão dos entorpecentes não sofreram qualquer mácula.

Desse modo, não era necessário examinar a tese relativa à teoria dos frutos da árvore envenenada na medida em que sua apreciação não teria influência no resultado do julgamento do recurso, considerando que a alegação de nulidade suscitada no apelo defensivo não foi reconhecida.

Desse modo, todas as teses que poderiam implicar na absolvição foram devidamente apreciadas – e refutadas.

Foram trazidas à baila, portanto, as razões que ensejaram a condenação, mediante cotejo das provas produzidas em juízo. Não há omissão, portanto, a ser sanada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)